Tribunal: TJMT
Processo: 1001898-43.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001898-43.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato Majorado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (IMPETRANTE), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), CIRO RODOLPHO PINTO DE ARRUDA SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 772.420.501-97 (ADVOGADO), JULIA MONTANHER LUCATTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 054.056.121-54 (ADVOGADO), CIRO RODOLPHO PINTO DE ARRUDA SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 772.420.501-97 (IMPETRANTE), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (IMPETRANTE), JULIA MONTANHER LUCATTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 054.056.121-54 (IMPETRANTE), MAURO HENRIQUE SANTOS VILELA - CPF: 063.146.341-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), LILIA GRAZIELLY CORREIA DA SILVA - CPF: 060.918.041-03 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO QUALIFICADO POR FRAUDE ELETRÔNICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente no âmbito de inquérito policial posteriormente convertido em ação penal, pela suposta prática de sete crimes de estelionato qualificado mediante fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A, por seis vezes, e art. 171, § 2o-A, c/c art. 14, II, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do CP), além de apuração por organização criminosa. A defesa sustenta excesso de prazo na conclusão do inquérito, ausência de fundamentação idônea, inexistência de risco à instrução, desproporcionalidade da medida e possibilidade de aplicação de cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva; e (
iii
) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A verificação do excesso de prazo deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa, o número de investigados e a atuação estatal, não se aferindo por mera soma aritmética de prazos.

4.
O oferecimento da denúncia 66 dias após a prisão e seu posterior recebimento constituem marcos processuais aptos a afastar alegação de excesso de prazo pretérito, evidenciando regular evolução da persecução penal.

5.
A investigação envolve organização estruturada para prática de fraudes eletrônicas em diversos estados da federação, com pluralidade de vítimas, apreensão de múltiplos dispositivos eletrônicos e necessidade de perícias complexas, o que justifica maior dilação temporal.

6.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade específica da conduta, no modus operandi sofisticado, na divisão de tarefas e na atuação coordenada entre os envolvidos.

7.
Os elementos colhidos indicam prática reiterada de golpes mediante uso de múltiplas linhas telefônicas, perfis falsos, alteração de voz e anúncios fraudulentos em plataformas digitais, com prejuízo financeiro relevante e abrangência interestadual.

8.
O risco de reiteração delitiva e a natureza permanente da organização criminosa evidenciam periculum
libertatis
apto a justificar a custódia para garantia da ordem pública.

9.
A liberdade da paciente representa risco concreto à instrução criminal, diante da possibilidade de eliminação de dados em nuvem, combinação de versões com comparsas e rearticulação do grupo criminoso.

10.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes em crimes praticados no ambiente virtual, pois não impedem a continuidade da atividade ilícita por meio de simples acesso à internet.

11.
As condições pessoais favoráveis, como primariedade, vínculo acadêmico e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos demonstrativos da necessidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP e do Enunciado Orientativo no 43 da Corte.

12.
A alegação de prejuízo à continuidade de curso superior ou manutenção de bolsa acadêmica não se sobrepõe à necessidade de preservação da ordem pública e da instrução criminal.

13.
A legalidade da prisão preventiva já foi apreciada em habeas corpus anterior, inexistindo fato novo apto a justificar reexame da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
O oferecimento e o recebimento da denúncia afastam alegação de excesso de prazo quando evidenciada a regular evolução da persecução penal em causa complexa.

2.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada por modus operandi sofisticado e atuação estruturada em organização criminosa digital, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.
Em crimes praticados no ambiente virtual, a facilidade de reiteração e de interferência probatória pode tornar inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

4.
Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, II, 69 e 171, § 2o-A; CPP,
arts
. 282, § 6o, 312, 319 e 396; Lei no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 838598/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 26.02.2024; TJMT, N.U 1019550-10.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 05.09.2025; TJMT, N.U 1035377-61.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 16.12.2025; TJMT, N.U 1033558-89.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Everaldo Magalhães Andrade Junior, Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior, Ciro Rodolpho Gonçalves, José Pedro Gonçalves Taques e Júlia
Lucatto
em favor de
LÍLIA GRAZIELLY CORREIA DA SILVA
, alegando constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do Inquérito Policial no 1014796-54.2025.8.11.0055, que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente pela suposta prática dos crimes de estelionato qualificado mediante fraude eletrônica — art. 171, caput, c/c § 2o-A, do Código Penal —, falsa identidade — art. 307 do Código Penal — e participação em organização criminosa estruturada para aplicação de golpes por meio digital — art. 2o da Lei no 12.850/2013.

Ao que se verifica dos autos, a paciente foi presa em flagrante no dia 01 de dezembro de 2025, no contexto de investigação que apura esquema criminoso sofisticado voltado à prática de fraudes eletrônicas em larga escala. Na referida oportunidade, o alegado estado de flagrância deu ensejo à representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva, a qual foi acolhida pelo Juízo plantonista que, embora tenha relaxado a prisão em flagrante em razão da comunicação ter sido operada após 24 horas de cárcere, decretou a prisão preventiva na data de 02 de dezembro de 2025, sob fundamentos de garantia da ordem pública — suposto risco de reiteração delitiva e gravidade da conduta —, conveniência da instrução e aplicação da lei penal.

Inconformados, os impetrantes sustentam

nas razões do presente writ, em síntese, que:

a) há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, pois a paciente permanece segregada há quase 60 dias sem qualquer avanço substancial na persecução penal, inexistindo até o presente momento denúncia oferecida, relatório conclusivo da autoridade policial ou realização de diligências investigativas contemporâneas, configurando desídia estatal;

b) a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, baseando-se em periculosidade abstrata, sem qualquer lastro empírico concreto;

c) a paciente ostenta condições pessoais favoráveis — primária, 20 anos de idade, estudante de Direito bolsista do PROUNI, estagiária do Tribunal de Justiça com referências exemplares, sócia de pessoa jurídica, vínculos familiares estáveis —, circunstâncias incompatíveis com a periculosidade que lhe foi atribuída;

d) não há mais risco à instrução criminal, pois os dispositivos móveis apreendidos já se encontram resguardados e serão submetidos à perícia, afastando a possibilidade de destruição de provas;

e) a manutenção da prisão preventiva acarreta risco concreto e irreversível à continuidade de sua formação acadêmica, uma vez que a bolsa do PROUNI exige frequência mínima às atividades, sob pena de desligamento do programa, sendo que o retorno do período letivo está previsto para o dia 02 de fevereiro de 2026;

f) a prisão preventiva mostra-se desproporcional, sendo plenamente cabíveis medidas cautelares alternativas, como monitoração eletrônica, proibição de manter contato com demais investigados, proibição de se ausentar da comarca e comparecimento periódico em juízo.

Ao final, requereram a concessão de liminar para
revogar
a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas
.

A liminar foi indeferida, conforme decisão fundamentada de fls. (id. 342088928).

A defesa opôs embargos de declaração contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar, os quais não foram conhecidos por esta Relatoria, em razão da ausência de previsão legal para a interposição de embargos declaratórios contra decisão monocrática que examina pedido liminar em sede de habeas corpus, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, que restringe o cabimento do recurso aos acórdãos proferidos pelos Tribunais (Id. 343880398).

Instada a prestar informações, a autoridade coatora reiterou os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, enfatizando a imprescindibilidade da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da conduta, do modus operandi sofisticado e do risco efetivo de reiteração delitiva e obstrução da instrução criminal (id. 345047357).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 345983380), sustentando que o pleito de relaxamento da prisão por excesso de prazo não merece acolhida, pois os prazos processuais penais não são fatais, devendo a verificação do excesso de prazo considerar a complexidade da causa, e que a custódia cautelar da paciente revela-se imprescindível para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos apurados, o risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, em razão do modus operandi digital e da natureza permanente da organização criminosa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento em sessão híbrida, haja vista o pedido de sustentação oral pelos impetrantes.

V O T O R E L A T O R

Examinando detidamente os autos, não constato constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
writ
, razão pela qual a ordem deve ser denegada.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a prisão preventiva é medida excepcional que se concretiza somente quando as demais cautelares se mostram ineficazes, nos termos do artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

No entanto, é juridicamente admissível quando presentes o
fumus
comissi
delicti
e
o periculum
libertatis
, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 312 do mesmo
codex
, para assegurar a eficácia da persecução penal.

A controvérsia ora submetida à apreciação desta Câmara Criminal gravita em torno da legalidade
, proporcionalidade
e da necessidade da prisão preventiva decretada
e mantida em desfavor d
a
paciente
Lília
Grazielly
Correia
d
a Silva
, em decisão proferida no bojo do processo no
1014796-54.2025.8.11.0055
,
como incursos nas sanções do art. 171, §2o-A, do Código Penal, por seis vezes (fatos 1, 3, 4, 5, 6 e 7), e art. 171, §2o-A, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (fato 2), na forma do art. 69 do Código Penal
)
.

I – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E DA EVOLUÇÃO REGULAR DA PERSECUÇÃO PENAL

Pois bem. Quanto à alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, verifica-se que o argumento não merece acolhida, especialmente diante da evolução regular e substancial da persecução penal ocorrida após a impetração do presente writ.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores — STF e STJ — é no sentido de que os prazos processuais penais não são fatais, improrrogáveis ou absolutos. A verificação do excesso de prazo não se dá por mera soma aritmética, mas sim pelo exame da complexidade da causa, da conduta das partes, do número de investigados e da atuação dos órgãos estatais.

Em que pesem os pedidos de dilação de prazo para conclusão d
a investigação e do
Inquérito Público, a
o que se verifica dos autos, contrariamente ao alegado pela defesa, houve avanço substancial e significativo na persecução penal.

Consoante se extrai da documentação juntada aos autos de origem
(IP n.
1014796-54.2025.8.11.0055
)
, o Ministério Público ofereceu denúncia em 05 de fevereiro de 2026 — portanto, 66 dias após a prisão da paciente —, imputando à paciente
LÍLIA GRAZIELLY CORREIA DA SILVA
, em coautoria com
MAURO HENRIQUE SANTOS VILELA
, a prática de sete crimes de estelionato qualificado mediante fraude eletrônica — seis consumados e um tentado —, na forma do art. 171, §2o-A, por seis vezes, e art. 171, §2o-A, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Logo após,
em 11 de fevereiro de 2026, o Juízo da 2a Vara Criminal de Tangará da Serra
recebeu integralmente a denúncia oferecida pelo Ministério Público
, determinando a citação dos acusados para resposta à acusação, nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal, circunstância que evidencia a regular tramitação do feito e afasta por completo a alegação de inércia ou desídia estatal.

Assim,
No
caso concreto, embora no momento da impetração o inquérito ainda estivesse em fase de prorrogação de prazo, sobreveio fato processual relevante (oferecimento da denúncia em 05/02/2026 e recebimento da denúncia em 11/02/2026, com determinação de citação da acusada). A superveniência do recebimento da denúncia configura marco processual apto a afastar eventual alegação de excesso de prazo pretérito, conforme entendimento consolidado do STJ de que o oferecimento da peça acusatória mitiga eventual constrangimento anteriormente alegado.

Tal circunstância revela-se ainda mais relevante quando se considera que a investigação não se resume a um estelionato simples, mas sim a uma associação criminosa sofisticada, voltada à prática de fraudes eletrônicas em larga escala contra vítimas localizadas em diversos estados da federação — Paraná, Paraíba, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso —, com movimentação financeira vultosa totalizando prejuízo
já apurado no valor
de R$ 73.800,00 (setenta e três mil e oitocentos reais) apenas nos fatos
já
denunciados.

Ademais, a natureza desses delitos — cibercrimes — demanda diligências de alta complexidade, como a análise de múltiplos aparelhos telefônicos apreendidos — seis celulares e um computador —, perícias em dispositivos telemáticos, quebra de sigilos bancários e fiscais, rastreamento de perfis falsos e identificação de vítimas em diversas localidades do país.

Outrossim
, conforme relatório administrativo no 2026.13.4641 juntado aos autos, a unidade policial vem enfrentando sérias dificuldades para o cumprimento integral
das diligências em razão do reduzido efetivo atualmente disponível, com parte da equipe afastada por motivos legais — licenças médicas, férias e licença prêmio —, circunstância que reduz a força de trabalho efetivamente disponível. Tal quadro fático não decorre de inércia ou desídia funcional, mas sim da limitação material e humana enfrentada pela unidade policial, que atua no limite de sua capacidade operacional.

Nesse contexto, verifica-se que não se configura o alegado excesso de prazo na formação da culpa, considerando que o processo está seguindo seu curso regular, com a prática de atos processuais necessários e indispensáveis à instrução criminal, não havendo inércia ou desídia por parte do juízo de origem que justifique a intervenção desta instância por meio de habeas corpus.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades".

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, que reconhece que "
O prazo para a conclusão da instrução criminal não possui natureza peremptória, devendo ser avaliado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, o volume processual da comarca e a complexidade da causa. Não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo quando não há indolência ou desídia por parte do magistrado, mas sim a necessidade de análise minuciosa de um caso que envolve crime grave

(...)”
(N.U 1019550-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025).

Não prospera, igualmente, a alegação de perda de contemporaneidade da custódia cautelar. A prisão preventiva foi decretada em 02/12/2025 e, desde então, a persecução penal evoluiu com oferecimento e recebimento da denúncia, além da manutenção dos fundamentos relacionados ao risco de reiteração delitiva em contexto de organização criminosa estruturada, circunstância que demonstra a atualidade e permanência do
periculum
libertatis
.

O
periculum
libertatis
não se exaure com o decurso do tempo quando persistem elementos concretos indicativos de risco de reiteração delitiva em contexto de atuação estruturada
, bem como a
contemporaneidade deve ser aferida à luz da permanência dos fundamentos cautelares, e não por mero critério cronológico abstrato.

A
demais, a
inda que se reconheça que, no momento da impetração, a investigação encontrava-se em fase de prorrogação de prazo, fato é que a superveniência do oferecimento e recebimento da denúncia configura fato processual novo apto a afastar eventual
alegação de excesso de prazo pretérito, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
.

II – DA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS APURADOS E DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PRESENÇA DE REQUISITOS

Quanto à necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, verifica-se que a decisão que decretou a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta, individualizada e lastreada em elementos objetivos extraídos dos autos, não se limitando a presunções abstratas ou à gravidade em tese dos delitos.

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria —
fumus
comissi
delicti
— restaram demonstrados, em juízo de delibação, pela apreensão de múltiplos aparelhos eletrônicos, registros de mensagens, utilização de identidade falsa e ferramentas tecnológicas voltadas à prática reiterada de fraudes eletrônicas, todos recolhidos no interior da residência da paciente durante o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão.

Ao que se verifica dos autos, a denúncia oferecida pelo Ministério Público, constante dos autos de primeiro grau (n. 1014796-54.2025.8.11.0055) descreve de forma minuciosa e detalhada o modus operandi empregado pela paciente e seu comparsa, evidenciando a gravidade concreta dos fatos. Consoante se extrai da peça acusatória, os denunciados MAURO e LÍLIA uniram-se para a prática deliberada de diversos golpes contra inúmeras vítimas, utilizando meios eletrônicos, especialmente redes sociais e ligações telefônicas.

Para instrumentalização das fraudes, MAURO e LÍLIA mantinham diversos aparelhos celulares com chips de números distintos, inclusive de operadoras de telefonia e DDD diferentes, por meio dos quais mantinham contatos com as vítimas. Os denunciados vinculavam seus contatos a anúncios de vendas de produtos — geralmente carros e motocicletas usados — disponibilizados por terceiros para venda no Marketplace, uma plataforma de classificados integrada à rede social Facebook.

Além disso, os denunciados inseriam nos falsos perfis das redes sociais fotografias de pessoas alheias aos fatos, geralmente um homem idoso ou uma família, a fim de transmitir credibilidade às vítimas e evitar que elas desconfiassem que se tratava de golpe.
Ademais, utilizavam tecnologia que alterava suas vozes nos contatos telefônicos feitos com as vítimas, demonstrando alto grau de sofisticação e planejamento.

Tal circunstância revela-se ainda mais grave quando se considera que, no Fato 1 — vítima Márcio Soares de Souza —, a própria denúncia narra que "
Márcio iniciou a negociação por meio telefônico, sendo atendido pela denunciada LÍLIA, a qual repassou o atendimento para seu comparsa MAURO, afirmando que se tratava de seu pai
", evidenciando a participação direta e ativa da paciente na execução dos crimes, com divisão funcional de tarefas e atuação coordenada.

Ademais, verifica-se que os denunciados praticaram sete crimes contra vítimas localizadas em cinco estados diferentes — Paraná (vítimas Márcio Soares de Souza e
Erike
Maurício
Freddo
), Paraíba (vítima Marcos Antônio Ferreira Leite), Minas Gerais (vítimas Paulo Eduardo Borges Lopes e Jhonny Marcos da Cunha), Rio de Janeiro (vítima Carlos Eduardo da Conceição da Silva) e Mato Grosso (vítima Gabriel Carriel dos Santos) —, causando prejuízo total de R$ 73.800,00 (setenta e três mil e oitocentos reais) apenas nos fatos denunciados, sendo certo que as investigações ainda prosseguem em relação a outras vítimas.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
a prisão preventiva é cabível quando demonstrados, de forma concreta, a gravidade da conduta, o modus operandi e o risco de reiteração delitiva para garantia da ordem pública
".

No mesmo sentido é o Enunciado Orientativo no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça estabelece que: "
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
."

Nesse contexto, verifica-se que a liberdade da paciente representa risco à ordem pública, na medida em que, supostamente, atua de forma organizada com outras pessoas na prática de delitos virtuais e de abrangência nacional. A custódia cautelar é necessária para, além de resguardar a ordem pública, manter a própria credibilidade da justiça, tendo em vista a gravidade dos crimes supostamente praticados e do modus operandi empregado, que certamente gera grande comoção social.

III – DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL

Quanto à necessidade da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, verifica-se que a liberdade da paciente representa risco real e atual à higidez da instrução.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora os dispositivos eletrônicos estejam sob custódia estatal, a investigação ainda se encontra em curso, com análise cibernética pendente, perícia dos aparelhos apreendidos e identificação de vítimas em diversas localidades do país. Consoante consignado na decisão de recebimento da denúncia, o Juízo de origem determinou o desmembramento das investigações para prosseguimento em autos apartados das apurações acerca dos crimes de estelionato em relação a outras vítimas, violação de sigilo funcional, associação criminosa e, a depender das provas a serem obtidas, organização criminosa.

Ao que se verifica dos autos, a paciente, com domínio das tecnologias envolvidas e integrada a grupos numerosos de aplicação de golpes, poderia, em liberdade, orientar outros membros da organização a
apagar
dados em nuvem, destruir provas remanescentes em ambientes criptografados, combinar versões com comparsas ainda não identificados ou influenciar testemunhas, comprometendo a higidez da instrução criminal.

Soma-se a isso o fato de que o modus operandi digital e a facilidade de criação de novos perfis e linhas telefônicas em nome de terceiros tornam as medidas cautelares diversas da prisão — art. 319 do CPP — insuficientes para conter o risco concreto à instrução criminal, especialmente diante do alto grau de sofisticação digital do grupo criminoso.

Tal circunstância evidencia que a prisão preventiva é a única medida capaz de garantir a integridade da prova e a eficácia da persecução penal, não se revelando adequadas as medidas alternativas sugeridas pela defesa — monitoração eletrônica, proibição de manter contato com demais investigados, proibição de se ausentar da comarca e comparecimento periódico em juízo.

Nesse sentido, é a reiterada jurisprudência deste Tribunal no sentido de que "em crimes praticados no contexto de organização criminosa digital, medidas cautelares diversas da prisão podem ser inadequadas para resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal".

Em apoio trago recentes julgados desde e. Tribunal.

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FALTA DE NEXO CAUSAL PARA A PERSECUÇÃO PENAL. VIA INADEQUADA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ANTE O PERICULUM LIBERTATIS CONCRETO. PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÃO DE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. EXCEÇÃO À REGRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
IMPRESCINDIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA COM CORRÉ. ATUAÇÃO ESTRATÉGICA NA ORCRIM. MAIOR GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo de 1o Grau que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia cautelar em desfavor da paciente em razão de investigação de organização criminosa voltada à prática de estelionatos por meio de plataformas digitais.

(...)
III. Razões de decidir:

3. A via estreita do Habeas Corpus é incompatível com a análise de tese de negativa de autoria ou insuficiência de provas, por exigir o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, procedimento vedado pelo Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 42.

4. O decreto prisional está fundamentado em Relatórios Técnicos robustos, demonstrando que a paciente exercia função especializada e estratégica na arquitetura operacional do esquema fraudulento, fornecendo e testando 46 contas bancárias para a organização criminosa, o que configura indício veemente de autoria e materialidade e justifica o periculum
libertatis
concreto.

5. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação ou impedem a decretação da custódia cautelar quando presente o periculum
libertatis
, conforme o Enunciado Criminal 43 deste Egrégio Tribunal.

6. A celebração anterior de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pela paciente revela prévio envolvimento com a criminalidade, o que, somado à prática reiterada em contexto de organização criminosa, reforça o fundamento da prisão na garantia da ordem pública e na necessidade de interrupção da atividade ilícita.

7. O benefício da prisão domiciliar para mães (Art. 318, V, do CPP) não possui caráter absoluto, podendo ser excepcionado pela gravidade concreta da conduta, sobretudo quando não há comprovação inequívoca nos autos de que a paciente seja a única ou principal responsável pelos cuidados das crianças ou a imprescindível provedora de sustento da prole.

8. Inexiste a necessária identidade fático-jurídica para a aplicação da isonomia (Art. 580 do CPP), pois a paciente ostenta perfil de "especialista em operações financeiras" e atuava ativamente no núcleo de apoio logístico da ORCRIM (fornecimento de 46 contas), distinção que afasta a equiparação com a corré beneficiada, justificada pelo maior risco social e necessidade de interrupção da atividade criminosa.

IV. Dispositivo e tese:

9. PEDIDO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento:

“1. É inviável na via estreita do Habeas Corpus a discussão acerca da negativa de autoria ou insuficiência probatória, por exigir o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório (Enunciado 42).”

“2. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, revogar a custódia cautelar quando presente o periculum
libertatis
concreto (Enunciado Criminal 43).”

“3. O prévio envolvimento em outros crimes, ainda que objeto de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mitiga a alegação de primariedade técnica e reforça o fundamento da prisão na garantia da ordem pública.”

“4. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar em favor de mãe (art. 318, V, do CPP) não é absoluta, podendo ser excepcionada pela gravidade concreta da conduta, alto grau de envolvimento em organização criminosa e pela ausência de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos.”

“5. O princípio da isonomia (art. 580 do CPP) não se aplica para estender benefício concedido a corré quando a paciente ostenta perfil de maior gravidade concreta e atuação estratégica e especializada no núcleo da organização criminosa, justificando o tratamento desigual em razão do maior risco social.”
(N.U 1035377-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)

IV – DA INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, verifica-se que estas somente podem ser impostas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que, como demonstrado, não é o caso dos autos.

Pois bem. O crime
é
cometido no ambiente virtual. Proibir a paciente de "frequentar lugares" ou impor "recolhimento noturno" não a impediria de, com um simples smartphone e acesso à rede de internet, continuar aplicando golpes de dentro de sua casa. O monitoramento eletrônico também não evita a prática de cibercrimes.

Ao que se verifica dos autos, a facilidade de evasão e a manutenção das atividades criminosas à distância — em qualquer lugar do mundo — tornam a prisão preventiva a única medida capaz de estancar a atividade do grupo organizado e garantir a eficácia de eventual sentença condenatória.

Soma-se a isso o fato de que a paciente, embora figure como sócia de pessoa jurídica, não demonstrou possuir atividade lícita compatível com os recursos financeiros movimentados, circunstância que reforça o risco concreto de evasão do distrito da culpa e a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

Nesse contexto, verifica-se que a substituição da prisão por medidas alternativas resultaria na fragilização da persecução penal, permitindo eventual continuidade das atividades ilícitas, em prejuízo da coletividade, especialmente diante da facilidade de rearticulação das condutas e da natureza permanente da organização criminosa.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO DIGITAL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

(...)
A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que apontam a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da relevância do papel desempenhado pela paciente na organização criminosa.

As provas indicam que a paciente exercia funções de liderança, captação de vítimas, negociação de veículos inexistentes, além de movimentação de recursos financeiros provenientes de fraudes, evidenciando sua atuação estruturada e contínua.

A utilização de múltiplas linhas telefônicas com DDDs de diferentes estados e a adoção de identidades falsas demonstram a sofisticação das condutas e a intenção de dificultar investigações, reforçando o risco de reiteração delitiva e necessidade de segregação cautelar.

A prisão domiciliar foi corretamente indeferida, pois não restou demonstrada a imprescindibilidade da presença materna nos cuidados com os filhos menores, conforme exige o art. 318-A do CPP e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A natureza dos crimes, praticados por meios digitais, permite que a atividade criminosa seja continuada a partir do ambiente domiciliar, o que inviabiliza a adoção da prisão domiciliar como medida eficaz.

Diante da periculosidade social da paciente, evidenciada por sua suposta atuação em estrutura criminosa complexa, e da necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, não se mostram suficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A presença de elementos concretos que indiquem a participação ativa e estruturada do agente em organização criminosa justifica a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

A condição de mãe de filhos menores de 12 anos, por si só, não autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo imprescindível a demonstração da necessidade inadiável da presença materna no cuidado das crianças.

A gravidade concreta do delito, aliada à sofisticação e possibilidade de continuidade da prática delitiva por meios digitais, torna ineficaz a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
”

(N.U 1033558-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 09/12/2025)

R
eforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal,quando a segregação
encontra-se
justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada
.

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal. Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

Nesse contexto, não obstante os argumentos defensivos, entendo que a manutenção da prisão preventiva d
a
paciente mostra-se necessária e adequada, encontrando respaldo nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, a jurisprudência dominante aceita que a segregação cautelar possa se fundar em dados concretos sobre a gravidade dos fatos, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução dos crimes, evidenciando a fratura da paz social e da ordem pública.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM CONCURSO MATERIAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE DECRETADA E FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

2. A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso, a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, ante a gravidade dosfatos, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução dos crimes, que demonstram a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, com respaldo na jurisprudência desta Corte. 4.

A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a
justificar a imposição da segregação cautelar, como no caso. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 5. Agravo regimental desprovido.[STJ,
AgRg
no HC: 838598 SP 2023/0246809-0,relatorMinistroJesuíno
Rissato
(desembargador convocado doTJDFT), j.26/02/2024,Sexta Turma,
DJe
01/3/2024.]

Por fim, cumpre ressaltar que a legalidade da prisão preventiva já foi objeto de exame minucioso por este Sodalício em Habeas Corpus anterior — HC n.
1047170-94.2025.8.11.0000
, julgado em 20/01/2026
—, ocasião em que se examinou detidamente a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, concluindo-se pela legalidade e necessidade da prisão preventiva.

Ao que se verifica dos autos, a insurgência atual, sob o pretexto de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial,
mascara
claramente uma tentativa de reanálise de mérito já decidida, o que é vedado pelo ordenamento jurídico quando não alterados os fundamentos fáticos da cautelar.

Tal circunstância evidencia que o presente writ constitui mera reiteração de pedido já apreciado e indeferido por esta Corte, não havendo fato novo apto a justificar a revogação da prisão preventiva até o momento.

V – DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Quanto ao argumento de que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis, inicialmente, cumpre destacar que tais circunstâncias não são suficientes, por si só, para concessão da ordem constitucional.

Ao que se verifica dos autos, embora a paciente seja primária, estudante de Direito bolsista do PROUNI e tenha atuado como estagiária do Tribunal de Justiça com referências exemplares, tais predicados não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como no caso vertente.

Soma-se a isso o fato de que a gravidade concreta da conduta, o modus operandi sofisticado e o risco efetivo de reiteração delitiva sobrepõem-se às condições pessoais favoráveis, justificando a manutenção da prisão preventiva.

Nesse sentido, estabelece o Enunciado Orientativo de Jurisprudência no 43 desta Egrégia Corte de Justiça: "
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
".

Tal circunstância evidencia que, não obstante os argumentos defensivos, a manutenção da prisão preventiva da paciente mostra-se necessária e adequada, encontrando respaldo nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão".

Na mesma linha, bem pontua a Procuradoria-Geral de Justiça ao afirmar que "
a única medida capaz de interromper a atividade da organização e garantir a instrução criminal (evitando que a paciente apague provas na nuvem ou combine versões com comparsas via apps criptografados) é a segregação física
", circunstância que reforça a conclusão a que se chegou.

O
utrossim, o
alegado risco de prejuízo à continuidade do curso superior ou à manutenção de bolsa acadêmica não constitui fundamento jurídico idôneo para afastar prisão preventiva regularmente fundamentada, porquanto interesses educacionais, embora relevantes, não se sobrepõem à necessidade de garantia da ordem pública quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP
.

À vista do exposto, verifica-se que não se configura constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente habeas corpus, impondo-se a denegação da ordem.

Nesse contexto, em consonância com o parecer
ministerial
,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
pleiteada em favor de
Lília
Grazielly
Correia da Silva
, mantendo-se inalterada a decisão que decretou a prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026